Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/11/2025, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, contra decisão que manteve a custódia cautelar, sendo designada audiência de instrução para 24/3/2026, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, superior a 120 dias sem encerramento da instrução criminal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.
4. A tramitação do processo ocorre dentro de parâmetros razoáveis, considerando as peculiaridades do caso e a regularidade dos atos processuais.
5. Não há elementos que evidenciem desídia ou demora injustificada por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
6. A designação da audiência de instrução em prazo compatível com a dinâmica processual afasta a alegação de constrangimento ilegal.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração concreta de atraso injustificado, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto.
2. A ausência de desídia estatal e a tramitação regular do processo afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.